Tribunal: TJSP
Processo: 1006368-43.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento do fármaco "COGLIVE (Galantamina)", com vistas ao tratamento de "EZQUISOFRENIA E ARRITMIA CEREBRAL" (CID 10 F.20) de que a impetrante é portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento do fármaco "COGLIVE (Galantamina)", com vistas ao tratamento de "EZQUISOFRENIA E ARRITMIA CEREBRAL" (CID 10 F.20) de que a impetrante é portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - sentença concessiva da ordem de segurança integralmente mantida. Recursos, voluntário e oficial, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARLENE TEODORO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006368-43.2019.8.26.0066
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
APELADA:
MARLENE TEODORO DOS SANTOS (impetrante)
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRETOS
(autoridade impetrada)
ORIGEM:
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS
VOTO N° 17.879
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
ADEQUADO
Pretensão mandamental voltada ao
fornecimento do fármaco “COGLIVE (Galantamina)”, com
vistas ao tratamento de “EZQUISOFRENIA E ARRITMIA
CEREBRAL” (CID 10 F.20) de que a impetrante é
portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em
relatório médico - direito constitucional à saúde dever do
Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que
necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade
econômica princípio da reserva do possível inoponível
com relação ao direito à vida e à saúde inteligência do art.
196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS

preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106)
para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos
clínicos do SUS - sentença concessiva da ordem de
segurança integralmente mantida. Recursos, voluntário e
oficial, desprovidos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRETOS, nos autos do
“mandado de segurança com pedido liminar” impetrado pela
apelada, MARLENE TEODORO DOS SANTOS (impetrante), contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
3
ato dito coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BARRETOS (autoridade impetrada), tendo a ordem de
segurança sido concedida pelo Juízo “a quo”, uma vez
demonstrado o direito líquido e certo da impetrante ao
tratamento médico de que necessita, por meio do fármaco
vindicado na inicial, cabendo, em consequência, à
Administração
Pública,
diante
da
vulnerabilidade
econômica comprovada pela paciente para adquiri-lo por
conta própria, o fornecimento de “COGLIVE (Galantamina)”, com vistas ao tratamento de
“EZQUISOFRENIA E ARRITMIA CEREBRAL” (CID 10 F.20) de que
é portadora, segundo os critérios de posologia mencionados e enquanto perdurar a necessidade de
tratamento, consoante r. sentença de fls. 55/62, cujo
relatório se adota.
Inconformada, a Municipalidade, em suas
razões (fls. 69/72), defendeu ser necessário o respeito
por parte do Poder Judiciário aos critérios de execução
das políticas públicas a cargo do Executivo, sob o risco
de quebra da isonomia entre os cidadãos e afronta ao
“princípio” da reserva do possível. Nesta linha, discorreu a respeito da responsabilidade da
Administração Pública do Estado quanto ao fornecimento
de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do
SUS. Ainda, ressaltou o quanto decidido no Tema no 106
do Colendo STJ, afirmando que não houve prova da
incapacidade financeira da paciente, nem demonstração da
eficácia do tratamento pleiteado, sendo de rigor o
provimento do recurso de apelação no sentido de se
revogar a ordem de segurança que fora concedida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
4
origem.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida à apelante
por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, desafiando
contrarrazões da impetrante/apelada (fls. 80/88).
Remessa necessária observada pelo Juízo
“a quo”, nos termos do art. 14, §1o, da LF no
12.016/2009.
Parecer do ilustre Procurador de Justiça
pela concessão a ordem de segurança (fls. ***).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Municipalidade contra a r.
sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pretendida no writ, uma vez demonstrado o
direito líquido e certo da impetrante ao tratamento
médico de que necessita, por meio do fármaco vindicado
na inicial, cabendo, em consequência, à Administração
Pública, diante da vulnerabilidade econômica comprovada
pela paciente para adquiri-lo por conta própria, o
fornecimento de “COGLIVE (Galantamina)”, com vistas ao
tratamento de “EZQUISOFRENIA E ARRITMIA CEREBRAL” (CID
10 F.20) de que é portadora, segundo os critérios de
posologia mencionados e enquanto perdurar a necessidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
5
de tratamento.
Porém, pelo que se depreende dos autos,
os recursos, oficial do Juízo “a quo” e voluntário da
Administração
Pública
Municipal,
não
comportam
provimento.
Senão, vejamos.
O
direito
perquirido
pela
impetrante
decorre do disposto no art. 196, da Carta Magna, que
reconhece a saúde como “direito de todos e dever do
Estado”, devendo a Administração Pública garanti-la de
forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
6
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes
se
incluindo
a
obrigação
de
fornecer
medicamentos/insumos indispensáveis à sobrevivência dos
cidadãos expostos à situação de vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização
de
remédios/insumos
e
o
respectivo
fornecimento generalizado pelo SUS
além de outros
meios de acesso (Enunciados nos 4, 12 e 14, da I Jornada
de Direito à Saúde) - são procedimentos de ordem
administrativa que, embora tenham pertinência com o
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
7
resultado efetivo no atendimento da população em geral,
não
elidem
o
caso
concreto,
sendo
especialmente
particulares as suas circunstâncias.
Ato
contínuo,
se
para
obter
o
remédio/insumo que alega ser indispensável, a parte,
ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com
os respectivos custos, teve que se socorrer ao
Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita ao
contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo que também está submetido à
mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a
hipótese examinada não enseja extensão do deferimento
para terceiros, nada impede a Administração de, pelos
meios
adequados,
demonstrar
eventual
descompasso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
8
diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do
processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as
medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do
Código de Processo Penal.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de recursos para custeio do
tratamento médico só poderia ser conhecida diante da
inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos,
não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração
para justificar essa hipótese.
A par destas premissas, ainda se faz
imperioso ressaltar que a via processual eleita -
mandado
de
segurança
-,
embora
restrinja
significativamente a instrução do processo, não se
mostra
inadequada
para
os
fins
perquiridos

fornecimento de medicamento -, uma vez que os relatórios
médicos (fls. 16/17 e 18/20) demonstram a necessidade
imediata de seu tratamento, sendo inquestionável o
correspondente direito líquido e certo à preservação da
saúde sob as condições apresentadas em Juízo.
Neste ponto, registre-se que o direito à
saúde, muito embora elevado à categoria de garantia
fundamental e, portanto, imbuído de liquidez e certeza
para fins de tutela pela via do mandamus, por se
encontrar intimamente condicionado a uma realidade
fática
(continuidade
das
condições
clínicas
e
terapêuticas do paciente), não pode ser velado ad
eternum pela Administração Pública, a pretexto de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
9
determinação emanada pelo Judiciário, fixada no tempo,
independentemente de prova que evidencie a permanência
dos requisitos imprescindíveis à demonstração do direito
lesado.
Se, de um lado, a via eleita pela
impetrante é, de fato, chancelada pelo Poder Judiciário,
em decorrência de um império Constitucional (art. 5o,
LXIX, da CF/88), por outro devem ser utilizadas as
ferramentas
disponíveis
ao
magistrado
para
a
concretização da exata e eficaz tutela pretendida em
Juízo, como forma de proteção do próprio interesse
coletivo inerente à natureza do direito sub judice, e
com fins a evitar a criação de uma eterna situação de
injustiça.
Essa é a inteligência, exempli gratia, do
art. 497, caput, do CPC/2015, quando confere ao Juiz
campo de discricionariedade na busca pelo melhor meio de
efetivação da tutela jurisdicional:
Art. 497. Na ação que tenha por
objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a
tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Referidos meios previstos em lei para a
efetivação da tutela são meramente exemplificativos,
competindo ao magistrado averiguar o mais eficaz para
cada espécie de direito a ser concretizado.
Acrescente-se
que
o
Colendo
Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
10
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, sendo assim, certo é que os relatórios
médicos elaborados por expert (fls. 16/17 e 18/20)
mostram-se suficientes para a comprovação da necessidade
de tratamento médico em favor da impetrante, portadora
de “EZQUISOFRENIA E ARRITMIA CEREBRAL” (CID 10 F.20), a
partir
do
uso
contínuo
do
medicamento
“COGLIVE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
11
(Galantamina)”.
Importante destacar que, segundo o médico
responsável pelo acompanhamento da paciente: “(...) O
medicamento e/ou insumo necessário e imprescindível para o
tratamento adequado do paciente (princípio ativo, dosagem,
forma
farmacêutica
e
posologia)
é
Galantamina
16mg

comprimidos 2 vezes ao dia.” (fls. 19)
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária frente aos
custos dos medicamentos de que necessita (fls. 12/15 e
23), tendo, inclusive, sido agraciado nos autos com o
beneplácito da gratuidade judiciária (fls. 32).
Ressalve-se que, conquanto a data inserta
na receita médica (22.07.2019) não represente empecilho
à procedência da pretensão inicial, deverá a paciente,
tal qual deliberado pelo Juízo “a quo” (fls. 61) e por
uma questão de coerência e segurança jurídica, renová-la
junto ao profissional responsável, a cada três meses,
contados da data de publicação desta decisão colegiada,
para fins de demonstração da necessidade e eficácia da
continuidade do tratamento (Enunciado no 02, da I
Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ)2. Cabe
acrescentar que, em caso de inércia, sem a demonstração
da necessidade de continuidade do tratamento por meio do
documento médico idôneo acima especificado (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida
mandamental se esvairá, uma vez presumível a superação
2 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
12
da crise ou a sua convalescença.
No sentido da concessão, confira-se o
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em caso
análogo:
“Apelação - Ação de Obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada Fornecimento de
medicamento
Galantamina 24mg - Autora
portadora de Doença de Alzheimer (CID:G.30.1)
Deferida a tutela antecipada Sentença de
procedência
tornando
definitiva
a
tutela
anteriormente concedida
Inteligência dos
arts. 196 e 198 da Constituição Federal,
arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e
Lei 8.080/90 Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença
mantida bem como a fixação da multa mensal
aplicada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado
ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
Recurso
improvido.”
(AP
no
1001906-38.2016.8.26.0037,
11a
Câmara
de
Direito Público, Rel. MARCELO L THEODÓSIO, j.
17.10.2016)
Assim, a concessão da ordem é medida de
rigor, descabendo qualquer reparo ao decisum de primeiro
grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso voluntário da Municipalidade, de
modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada. Observe-se que deverá a paciente, tal qual
deliberado pelo Juízo “a quo” e por uma questão de
coerência e segurança jurídica, renovar o respectivo
relatório médico junto ao profissional responsável por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006368-43.2019.8.26.0066 -Voto no
13
seu acompanhamento, a cada três meses, contados da data
de publicação desta decisão colegiada, para fins de
demonstração da necessidade e eficácia da continuidade
do tratamento (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito
da Saúde promovida pelo CNJ)3. Cabe ressalvar que, em
caso de inércia, sem a demonstração da necessidade de
continuidade do tratamento por meio do documento médico
idôneo acima especificado (a ser apresentado ao órgão
dispensador), a eficácia da medida mandamental se
esvairá, uma vez presumível a superação da crise ou a
sua convalescença. Por fim, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
(inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85,
§11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
3 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.